Tribunal: TJMT
Processo: 1007333-32.2025.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1007333-32.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), JOAO JOSE DE MELO - CPF: 053.665.351-82 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. AUSENTE JUSTIFICADAMENTE O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR PAULO SÉRGIO CARREIRA DE SOUZA.

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME PRISIONAL FECHADO. REINCIDÊNCIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. PERSISTÊNCIA DOS EFEITOS SECUNDÁRIOS. REINCIDÊNCIA MANTIDA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ERRO JUDICIAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Regimental interposto por João José de Melo contra decisão monocrática que não conheceu da Revisão Criminal, na qual o agravante buscava a readequação do regime prisional, alegando que a reincidência considerada para a fixação do regime se referia a uma condenação anterior extinta pela prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A controvérsia central é determinar se a prescrição da pretensão executória de uma condenação anterior impede a caracterização da reincidência para fins de fixação de regime prisional em um crime posterior, e se a Revisão Criminal é a via adequada para essa discussão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão monocrática que não conheceu da Revisão Criminal foi proferida com base nos artigos 625, § 3º, do CPP, e 51, XV, do RITJMT, por entender que o pleito configurava mero inconformismo com a decisão transitada em julgado, sem a demonstração de erro judicial.

4.

A prescrição da pretensão executória, conforme o artigo 110 do Código Penal e o entendimento doutrinário e jurisprudencial, extingue apenas a pena principal, mantendo intactos os efeitos secundários da condenação, dentre eles, a reincidência.

5.

No caso em análise, o agravante era condenado definitivamente por crime de receptação (art. 180, CP) ao tempo do novo delito (tráfico de drogas). Embora a pretensão executória da pena anterior tenha sido declarada prescrita, esse fato não afasta a
reincidência
, uma vez que não houve o escoamento do período depurador de 5 (cinco) anos previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal.

6.

A fixação do regime inicial fechado para o cumprimento da pena pelo crime de tráfico de drogas (6 anos e 7 meses de reclusão) está em consonância com a legislação penal e a jurisprudência, considerando a reincidência e a natureza e quantidade da droga (pasta-base de cocaína), que são circunstâncias desfavoráveis.

7.

A Revisão Criminal é uma via excepcional, destinada a sanar
graves erros judiciais
, não se prestando a rediscutir questões já analisadas e decididas em instâncias anteriores, ou a funcionar como uma "segunda apelação" ou "sucedâneo processual" para inconformismos.

8.

Inexistindo qualquer
erro judicial
manifesto na fixação do regime prisional que justifique a excepcionalidade da Revisão Criminal, a decisão monocrática de não conhecimento do feito foi correta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Agravo Regimental conhecido e
desprovido
, mantendo-se a decisão monocrática que não conheceu da Revisão Criminal.

Tese de julgamento: "A prescrição da pretensão executória de condenação anterior não afasta os efeitos secundários da sentença, como a reincidência, para fins de fixação de regime prisional em crime posterior, não sendo a revisão criminal a via adequada para rediscussão de matéria já analisada e sem demonstração de erro judicial."

Relatório

Egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas

Desembargador Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

Trata-se de Agravo Interno interposto por
João José de Mello
contra decisão que não conheceu da Revisão Criminal por ele proposta.

A revisional buscava a readequação do regime prisional, alegando que a reincidência considerada para a fixação do regime se referia a uma condenação anterior extinta pela prescrição, e que as circunstâncias do caso concreto justificariam um regime mais brando.

O recorrente argumenta que a decisão que rejeitou a Revisão Criminal violou os princípios da ampla defesa e do contraditório, bem como a jurisprudência dos tribunais superiores, que admite a revisão do regime prisional considerando as circunstâncias pessoais do réu.

Diante do exposto, o agravante requer o provimento do Agravo Regimental para que a decisão monocrática seja reconsiderada e a Ação Revisional seja admitida, ou, caso não haja reconsideração, que o recurso seja submetido ao julgamento do órgão colegiado competente.

A Procuradoria Geral de Justiça, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do Agravo Interno, argumentando que a Revisão Criminal não se presta ao reexame de provas e que a questão do regime prisional já foi devidamente analisada nas instâncias anteriores. Afirma que não há elementos novos que justifiquem a revisão pretendida, restando evidente o intuito de rediscutir questões já acobertadas pela coisa julgada, à míngua de qualquer erro judicial.

Deixo de retratar a decisão combatida.

À pauta, nos termos do artigo 54 do Regimento Interno do TJMT.

Voto.

Egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas

Desembargador Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

Conforme relatado, o agravante almeja a reforma de decisão em que extingui a revisão criminal de nº
1007333-32.2025.8.11.0000
, de forma monocrática, com fundamento no art. 625, § 3º, do CPP e no art. 51, XV, do RITJMT.

Para melhor elucidação, transcrevo os principais excertos da decisão de minha lavra:

“O requerente foi condenado pelo crime de tráfico de drogas à pena de 6 anos e 7 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 660 dias-multa. A condenação se baseou em fatos ocorridos em 10 de agosto de 2017, quando o requerente e outro indivíduo foram flagrados com entorpecentes em um veículo e, posteriormente, em sua residência.

Alega que a aplicação do regime fechado foi indevida, pois a reincidência que fundamentou a decisão refere-se a uma condenação anterior, transitada em julgado nos autos da Ação Penal nº 0004628-46.2014.8.11.0006, que foi declarada extinta pela prescrição.

Argumenta que, embora a jurisprudência recomende o regime fechado para reincidentes, é necessário analisar as circunstâncias do caso concreto.

Destaca que o último delito do requerente ocorreu em 10 de agosto de 2017 e que ele foi preso para cumprimento da pena somente em 12 de março de 2025. Alega que nesse período o requerente não cometeu novos delitos, demonstrando que o regime fechado não se justifica. Cita jurisprudência do STJ e do STF, que admite a aplicação de regimes menos gravosos em casos de reincidência,
quando as circunstâncias judiciais forem favoráveis.

Acerca da reincidência, bem como da dosimetria e do regime prisional imposto,
destaco da sentença condenatória
os seguintes excertos:

“No caso dos autos
, há de se considerar em desfavor dos réus a significativa
quantidade da droga e sua natureza extremamente deletéria.
”

Do réu JOÃO

Das circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, são favoráveis ao réu: a culpabilidade; Os antecedentes criminais; a conduta social; a personalidade, os motivos; as circunstâncias, as consequências e comportamento, já que não há nos autos nada que revele o contrário.

A toda evidência deve ser valorada desfavoravelmente a natureza e quantidade da droga, que, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06 desfavorece completamente ao réu, já que transportava e mantinha em depósito
pasta base de cocaína
, considerada droga extremamente deletéria,
em quantidade bastante expressiva
, demandando maior rigor.

Por estes motivos, com estribo no art. 59 e 68 do Código Penal, c/c art. 33 da Lei 11.343/06, c/c art. 2º da Lei 8.072/90 aplico a pena base distanciada do mínimo legal, ou seja, em 5 (cinco) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias multas, já que tal circunstância é preponderante (natureza da droga) e determina uma valoração mais contundente.

Não há atenuantes.

Em razão da
reincidência
, já que o réu era condenado definitivo ao tempo deste delito pelo crime de
Receptação
(art. 180, caput, c/c art. 29, cumulado também com art. 69, todos do Código Penal) pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT (Ação Penal n. 4628.46.2014.811.0006-ID. 167928), a pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão em regime aberto com
trânsito em fevereiro de 2017
, e, julgado em 01 de em consonância com entendimento consolidado do STJ de que a fração de 1/6, mínima prevista para as majorantes e minorantes, deve guiar o julgador no momento da dosimetria da pena (HC n. 395248/SP, 5ª Turma, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 31.10.2017), elevo a pena em 1/6 (um sexto),
encontrando o montante de 6 (seis) anos e 7 (sete) meses de reclusão (seiscentos e sessenta) dias multas. e 660

Inexistindo nos autos quaisquer causas especiais de diminuição ou aumento da pena torno-a definitiva nos moldes acima.

Em razão da reincidência, estabeleço o regime fechado para início do cumprimento da pena
.”

No mais,
destaco da decisão que determinou a prescrição da pretensão executória em relação ao crime anterior gerador de reincidência
, os seguintes trechos:

“Trata-se de PEP do(a) recuperando(a) JOÃO JOSÉ DE MELLO, nascido(a) aos: 13/12/1975, composto pela(s) seguinte(s) guia(a):

Pena corpórea: 01 ano e 06 meses de reclusão, no regime aberto;

Multa: 10 dias-multa;

Custas: isento;

Infração: receptação;

Maior de 21 anos na data do fato: 23/05/2014;

Data do acórdão – recurso exclusivo da Defesa: 06/12/2016.

O recuperando não foi encontrado para iniciar o cumprimento da pena. Por conseguinte, expedido mandado de prisão contra ele, até o momento não cumprido.

Com vista dos autos, o Ministério Público assim manifestou: “Trata-se de PEP relativo ao reeducando João José de Mello, condenado à pena de 01(um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, em regime aberto, por infração ao disposto no art. 180, caput, do Código Penal. Observa-se, pelo cálculo de pena gerado pelo SEEU, que
está materializada a prescrição da pretensão
executória
, tendo em vista o não cumprimento do mandado de prisão expedido nos autos (fls. 89/91 – item 1.1). Diante do exposto o Ministério Público manifesta-se pela declaração da extinção da pena imposta a reeducanda João José de Mel[1]lo, em decorrência da prescrição da pretensão executória, com fundamento nos artigos 107, IV, 109, V e 114, II, todos do Código Penal.”

É a síntese.

DECIDO:

O recuperando ainda não iniciou o cumprimento da pena imposta.

Não foi encontrado para intimação pessoal e o mandado de prisão expedido contra ele até o momento não foi cumprido.

Contudo, ante a inércia estatal a pretensão executória foi atingida pela prescrição.

Nos termos do artigo 110 do Código Penal, a prescrição depois de transitada em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada.

O artigo 112, inciso I, do mesmo Diploma Legal, por sua vez, dispõe que que no caso do artigo 110 a prescrição começa a correr do dia em que a sentença condenatória transita em julgado para a acusação.

Como se trata de crime praticado depois de 30.11.2007, o prazo prescricional é interrompido na data da publicação do acórdão proferido no Recurso interposto por qualquer das partes, nos termos do artigo 117, IV, do CP:

Art. 117 - O curso da prescrição interrompe-se: (...)

IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis; (Redação dada pela Lei nº 11.596, de 2007).

No caso concreto a pena foi fixada em 01 ano e 06 meses de reclusão, que nos termos do artigo 109, V, do CP, prescreve em 04 anos. Desde a publicação do acórdão confirmatório da condenação (06/12/2016) já decorreu mais de 05 anos sem que o Estado tenha obtido êxito na execução da pena que impôs, pois como já dito, o réu ainda não iniciou o seu cumprimento.

(...)

Logo, verte claro a ocorrência da prescrição da pretensão executória.

Tendo em vista que a prescrição é causa de extinção da punibilidade (CP, art. 107, IV), finda está a pretensão de obter o Estado a execução da pena que motivou a expedição da Guia.

ISTO POSTO, reconheço a prescrição da pretensão executória e, em decorrência, declaro extinta a punibilidade do recuperando JOÃO JOSÉ DE MELO, qualificado nos autos.

Em decorrência, expeça-se o contramandado de prisão junto ao BNMP e/ou recolham-se os mandados de prisão expedidos, conforme o caso.

Insta ressaltar que a prescrição da pretensão executória obsta apenas a imposição da sanção penal, porém, os efeitos secundários da condenação, como o registro dos antecedentes, a
viabilidade de gerar reincidência
e os efeitos civis, continuam intactos
.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas, anotações e comunicações necessárias.”

Confirmando o entendimento vazado na decisão supra, bem como diferenciando entre a prescrição da pretensão punitiva e a prescrição da pretensão executória, e distinguindo seus efeitos, ensina o Professor Cleber Masson que:

“Espécies de prescrição: O CP apresenta dois grandes grupos de prescrição: (1) prescrição da pretensão punitiva; e (2) prescrição da pretensão executória. De seu turno, a prescrição da pretensão punitiva é subdividida em outras três modalidades: (a) prescrição da pretensão punitiva propriamente dita ou prescrição da ação penal; (b) prescrição intercorrente; e (c)

prescrição retroativa. A prescrição da pretensão executória existe isoladamente, ou seja, não se divide em espécies. A linha divisória entre os dois grandes grupos é o trânsito em julgado da condenação: na prescrição da pretensão punitiva, não há trânsito em julgado para ambas as partes (acusação e defesa), ao contrário do que se dá na prescrição da pretensão executória, na qual a sentença penal condenatória já transitou em julgado para o MP ou para o querelante, e também para a defesa.”

(...)

“Efeitos da prescrição e competência para sua declaração: Os efeitos da prescrição no ordenamento jurídico brasileiro dependem da sua espécie:

-
Prescrição da pretensão punitiva
: Essa modalidade de prescrição obsta o exercício da ação penal, seja na fase administrativa (inquérito policial) ou na fase judicial (ação penal). Não há interesse apto a legitimar a intervenção estatal, autorizando-se inclusive a rejeição da denúncia ou queixa, nos moldes do art. 395, II, do CPP. Se já foi instaurada a persecução penal, por outro lado, a prescrição da pretensão punitiva impede a sua continuação. Deve o magistrado, depois de ouvido o MP, declarar a extinção da punibilidade, sem análise do mérito, magistrado, depois de em seguida. Caso assim não faça, assistirá ao acusado o direito de impetrar habeas corpus para cessar a coação ilegal (art. 648, VII, do CPP). Seu reconhecimento é da competência do Poder Judiciário a quem estiver afeta a ação penal: juízo de 1ª instância ou tribunais, em grau de recurso ou no caso de infrações penais que sejam de sua competência originária.
Por último a prescrição da pretensão punitiva apaga todos os efeitos de eventual sentença condenatória já proferida, principal ou secundários, penais ou extrapenais
. Não servirá como pressuposto da reincidência, nem como maus antecedentes. Além disso, não constituirá título executivo no juízo civil.

- Prescrição da pretensão executória
: Como já existe trânsito em julgado da sentença penal condenatória para acusação e defesa, compete ao juízo da execução reconhecê-la e declarar a extinção da punibilidade, depois de ouvido o Parquet, comportando essa decisão recurso de agravo, sem efeito suspensivo (arts. 66, II, e 197 da LEP).
Extingue somente a pena (efeito principal), mantendo-se intocáveis todos os demais efeitos secundários da condenação, penais e extrapenais”
.
(Código Penal Comentado/ Cleber Masson. – 6. Ed. ver. Atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2018, página 514)

Ademais, anoto que o Código Penal, em seu artigo 64, inciso I, estabelece que: “
não prevalece a condenação anterior,
se entre a data do cumprimento ou extinção da pena
e a
infração posterior
tiver decorrido período de tempo
superior a 5 (cinco) anos
, computado o período de prova da suspensão ou do livramento condicional, se não ocorrer revogação”.

Ora, a questão não apresenta qualquer complexidade.

Consta nos autos que o réu era, à época do presente delito, condenado definitivo pelo crime de receptação, tipificado no art. 180, caput, c/c arts. 29 e 69, todos do Código Penal, em decisão proferida pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT nos autos do processo nº 4628.46.2014.811.0006. A pena imposta foi de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, com
trânsito em julgado ocorrido em fevereiro de 2017.

A infração posterior ocorreu em 10 de agosto de 2017.

A prescrição da pretensão executória, como viso, não faz cessar os efeitos secundários da condenação, dentre eles, destaco a reincidência.

Portanto, é patente que não se esvaiu o período depurador da reincidência, sendo adequado reconhecimento da agravante com o correlato efeito de estabelecer o regime inicial fechado para inicial cumprimento da pena privativa de liberdade, porque estabelecida pena superior a quatro anos de reclusão.”

Importa destacar que a matéria abordada no agravo tem sido encarada de formas diferentes pelos eminentes pares, alguns dos quais comungam do entendimento de que as revisionais devem ser extintas sem exame do mérito quando, de plano, não se constate qualquer indicativo de erro judicial a ser sanado, existindo outros que, também de forma absolutamente razoável, entendem que essa análise sobre a inexistência de erro judicial traduz, em si mesma, uma análise do mérito da revisional, daí porque entendem que se trata da uma decisão que examina o fundo da demanda.

Compreendo a preocupação dos pares com a necessidade de sanar eventuais erros do Poder Judiciário, sobretudo por entendermos a falibilidade humana, e a possibilidade de que o erro venha a ocorrer.

Não compactuamos, em absoluto, com a manutenção de erros judiciários, sobretudo em matéria processual penal, independentemente do trânsito em julgado da sentença condenatória, porque, a manutenção do erro, sob o pretexto de intangibilidade da coisa julgada, milita contra a justiça e contra a própria estabilização social.

A propósito, nos ensina Sérgio de Oliveira Médici, ao discorrer sobre o embate entre a estabilidade social pretendida pela coisa julgada e a justiça decorrente do saneamento de erros judiciais:

“O objeto da coisa julgada consiste na garantia da estabilidade relações jurídicas e sociais, evitando que a indefinição de um pronunciamento do órgão judiciário competente fomente a discórdia entre pessoas
. Mas se a coisa julgada é essencial à ordem jurídica,
o erro da decisão impede a almejada estabilidade
, pelo clamor que provoca entre as pessoas, direta ou indiretamente relacionadas com o julgamento de uma ação penal condenatória.

Uma justiça que reconhece os próprios erros e se corrige - proclama Alimena - é uma justiça sublime, é uma justiça que se acusa e se julga a si mesma, ao passo que, ao contrário, a desconfiança nasce precisamente do erro, que se conserva e se defende por meio de fórmulas vãs. (...)

O ideal, portanto, não é sacrificar a Justiça para garantir a segurança, ou vice-versa, e sim
conciliar a segurança com a Justiça, disciplinando a correção dos erros judiciários.

Assim, conquanto se oponha, formalmente, a uma decisão irrecorrível,
a revisão constitui instrumento jurídico que valoriza a coisa julgada
, pois
o que a sociedade espera é a estabilidade da decisão justa e não a perenidade do pronunciamento judicial caracterizado por erro
de fato ou de direito.”.

(Médici. Sérgio de Oliveira. Revisão criminal / Sérgio de Oliveira Médici. 2. ed. rev., atual. e ampl. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2000. - Coleção de estudos de processo penal Prof. Joaquim Canuto Mendes de Almeida; v. 1, fls. 217/218)

Não estamos, portanto, a fomentar ou compactuar com a perpetuação de erros judiciais em favor do aspecto estabilizador promovido pela coisa julgada, mas, essencialmente, buscando edificar uma sistemática que viabilize essa revisão dos julgados, mas também proteja a coisa julgada contra meros inconformismos travestidos de alegação de erro judicial.

Temos visto, nas sessões da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, uma proliferação alarmante do número de revisões criminais que, ou são conhecidas e indeferidas sem grande dificuldade, ou sequer são conhecidas, porque, longe de apontar erros judiciais, limitam-se a veicular inconformismo, puro e simples, com o teor de decisões estabilizadas que, claramente, não apresentam qualquer nódoa.

Com o objetivo de distinguir o que se deva conhecer como ação de revisão criminal, e o que não deva ser objeto de conhecimento, podendo ser rejeitado liminarmente pelo relator, por falta de preenchimento das condições da ação,
reputo necessária uma releitura da teoria da asserção,
que vem sendo utilizada para conhecer das revisionais quando se alega qualquer das hipóteses legais para o cabimento da revisão criminal.

Destaco, inicialmente, os ensinamentos dos celebrados processualistas civis, Marinoni, Arenhart e Mitidiero, para os quais:

“
A legitimidade e o interesse devem ser aferidos in status assertionis
, isto é, à vista das afirmações do demandante,
sem tomar em conta as

provas produzidas no processo
. Havendo
manifesta
ilegitimidade para causa ou quando o autor carecer de interesse processual,
pode ocorrer o
indeferimento da petição inicial
(art. 330, II e III, CPC),
com extinção do processo sem resolução de mérito
(art. 485, VI, CPC). Todavia,
se o órgão jurisdicional,
levando em consideração as provas produzidas no processo
, convence-se da ilegitimidade da parte ou da ausência de interesse do autor, há resolução de mérito
(art. 487, I, CPC).

(Marinoni, Luiz Guilherme. Novo Código de Processo Civil comentado/Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero. - 2. ed. rev., atual. e ampl. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, pg. 569)

No mesmo sentido, compartilho o entendimento do douto processualista civil Daniel Amorim Assumpção Neves,
in verbis
:

“Para os defensores da
teoria da asserção, sendo possível ao juiz mediante uma
cognição sumária
perceber a
ausência de uma ou mais condições da ação
, deve
extinguir o processo sem a resolução do mérito por carência de ação
(
...) pois já teria condições desde o limiar do processo de extingui-lo e assim
evitar o desenvolvimento de atividade inútil
.
Com embasamento no princípio da
economia processual
, entende-se que, já se sabendo que o processo não reúne condições para a resolução do mérito, cabe ao juiz a sua prematura extinção por carência da ação
. Nesses termos, a teoria da asserção não difere da teoria eclética.

Por outro lado, caso o juiz precise no caso concreto de uma
cognição mais aprofundada
para então decidir sobre a presença ou não das condições da ação, não mais haverá tais condições da ação,
que passarão a ser entendidas como matérias de mérito.
Dessa forma,
aprofundada a cognição, a ausência daquilo que no início do processo poderia ter sido considerado uma condição da ação passa a ser matéria de mérito
, gerando uma sentença de rejeição do pedido do autor (...) com geração de coisa julgada material. Nesses termos, a teoria da asserção não difere da teoria abstrata pura.

(...)

A principal
crítica à teoria da asserção
tem como fundamento a impossibilidade de modificar a natureza de um instituto jurídico tomando-se por base a diferente carga cognitiva ou o momento em que um pronunciamento é proferido. Assim, uma condição da ação será sempre uma condição da ação, não tendo nenhuma relevância se sua ausência pode ser percebida liminarmente pelo juiz ou somente após o exaurimento de sua cognição. Ademais,
bastaria ao autor mentir em sua petição inicial para adaptá-la às exigências das condições da ação para merecer um julgamento de mérito
.”

(Neves, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil / Daniel Amorim Assumpção Neves. 7. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2015, pgs. 120/121)

Portanto, o que se constata, a partir da teoria da asserção, é que a distinção entre o que venha a ser
condição da ação
e o que se entenda por
mérito da causa
está atrelado ao
grau de cognição
e à
necessidade de produção de provas
, relacionando-se, ainda, com o
momento processual
.

Assim sendo, se for possível que o julgador anteveja, com certeza, a ausência das condições da ação, a partir de uma análise perfunctória dos documentos juntados com a inicial, efetuando um juízo de aferição das asserções postas, é natural que seja proferida uma decisão terminativa, diante da
manifesta carência de ação
, ainda que se tenha efetuado alguma cognição sobre as provas juntadas.

Tal entendimento permite que o julgador, de forma monocrática, utilize o instrumental processual para realizar uma espécie de filtragem das revisões criminais que apresentem algum estofo, separando-as daquelas que veiculem mero inconformismo com decisões passadas em julgado, contra as quais não se vislumbra qualquer rastro de erro judicial.

Desse modo, é possível entregar a tutela jurisdicional, dizente com o
direito irrestrito de petição
, reservando ao Colegiado apenas a análise daquelas revisionais que mostrem alguma aptidão para o conhecimento, à luz do
direito de ação
, naturalmente condicionado ao
estandard
mínimo das
condições da ação
.

Quer nos parecer, com efeito, que a teoria da asserção pura melhor se amolda às ações em que se desenvolve a atividade de produção probatória, o que não é o caso da revisão criminal, onde a prova deve ser pré-constituída, mesmo quando precedida de justificação criminal, de modo que já é possível ao julgador cientificar-se das asserções postas e efetuar um cotejo, ainda que epidérmico, destas alegações com o material probatório, em um juízo de aferição.

Se desse cotejo ressair a conclusão segura de que não se cuida de ação viável, porque inexistente
interesse-adequação
, não há motivo plausível para se conhecer da ação, mesmo se considerada a teoria da asserção, justamente porque não haverá produção de prova posterior, e as asserções já estão acompanhadas de toda a prova.

Existe exemplo semelhante no processo penal. Refiro-me à decisão que rejeita a denúncia por ausência de justa causa, a despeito das asserções postas na inicial, justamente porque há um hiato entre as razões e as provas pré-constituídas. Não vige, aí, a teoria da asserção.

Portanto, conhecer de tais revisionais, ocupando o Colegiado com ações cuja inadmissibilidade já esteja estampada, traduz frontal e ociosa vulneração ao princípio da economia processual, além de vulgarizar a ação revisional, que, a nosso modo de ver, tem se tornado uma espécie de
habeas corpus
, como sucedâneo processual para veicular toda e qualquer espécie de inconformismo.

Nesse contexto, em análise das condições da ação, sobretudo na vertente do interesse-adequação, verifiquei a indisfarçável pretensão de
induzir a erro este Tribunal
, fazendo assemelhar a prescrição da pretensão punitiva com a prescrição da pretensão executória, como se ambas tivessem os mesmos efeitos
.

Seja como for, entendi que não se tinha em causa contrariedade frontal à prova dos autos ou à literalidade da Lei, senão pretensão, pura e simples, fazer preponderar, no mínimo, um erro de interpretação sugerido pela defesa, intento não albergado pela ação autônoma de impugnação.

Com efeito, registrei em minha decisão que a prescrição da pretensão executiva não afasta os efeitos secundários da condenação, não afastando, destaco, o efeito da reincidência.

Nesse contexto, verifico que
o réu foi condenado a uma pena superior a seis meses, é reincidente, bem como que as circunstâncias do crime foram avaliadas de forma desfavorável
, por ter traficado elevada quantidade de pasta-base de cocaína, droga de efeitos sabidamente mais nocivos que outras.

Assim, é palmar a inexistência de erro quanto ao estabelecimento do regime prisional fechado para inicial desconto da reprimenda imposta.

Registro que o trânsito em julgado das decisões, como expressão da segurança jurídica, torna absolutamente excepcional a possibilidade de rescisão de decisões acobertadas pela coisa julgada, providência factível apenas se e quando demonstrada a ocorrência de grave erro judiciário.

A segurança jurídica e a coisa julgada encontram previsão constitucional como garantia individual e cláusula pétrea inscrita no artigo 5º, inciso XXXVI: “
A Lei não Prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada;
”.

O permissivo da revisão criminal, como não poderia deixar de ser, também encontra a mesma natureza de proteção constitucional, constando do artigo 5º, LXXV, da Constituição Federal, que
“
Estado indenizará o condenado por
erro judiciário
, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença;
”.

Do mesmo modo, a Magna Carta, ao disciplinar a competência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, trouxe a previsão da revisão no artigo 102, I, “j”, e artigo 105, I, “e”.

Portanto, tendo a revisão natureza excepcional, apenas a existência de grave erro judicial deve ensejar a sua proposição, não sendo adequado seu manejo como sucedâneo recursal.

Salvo melhor juízo, e
data maxima venia
dos que pensam em sentido contrário, o que temos observado nesta Turma de Câmaras Criminais Reunidas é uma desmedida multiplicação de revisões criminais que buscam pequenas corrigendas em
decisões absolutamente razoáveis
, que foram elaboradas por magistrados competentes, confirmadas por este Tribunal Estadual e não reformadas pelas Instâncias Superiores. Condenações criminais passadas em julgado que não apresentam graves erros judiciais e que não perpetuam injustiças, contra as quais se levantam diminutas questões, que, no mais das vezes, revelam um preciosismo e buscam, ao que parece, a elaboração de decisões judiciais perfeitas, irretocáveis, desprovidas do menor lapso, ou seja: decisões inalcançáveis.

Busca-se, muitas vezes, a aplicação de recentíssimas modificações jurisprudenciais a casos do passado, julgados em perfeita consonância com o entendimento vigente ao tempo em que exaradas as sentenças.

Outras vezes, se pretende apontar a existência de dúvidas no contexto probatório, quando se sabe que a presunção de não culpabilidade tem por termo justamente o trânsito em julgado de decisão condenatória, conforme disposição expressa da Constituição Federal (art. 5º, LVII:
ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória)
, incumbindo ao revisionando, por isso mesmo, o ônus da plena comprovação de suas alegações.

Não é esse, doutos pares, o sentido da existência da ação de Revisão Criminal. A eterna repetição dos julgamentos, para perseguir uma prestação judicial perfeita, inatingível, que, lançada no passado, atenda às modificações jurisprudenciais presentes e, quiçá, futuras. Uma decisão que a todos agrade, e que não gere nenhum inconformismo na defesa.

O conhecimento e acolhimento de demandas nos moldes da presente apenas importaria na eternização das insurgências, fazendo tábula rasa de valores caríssimos ao ordenamento jurídico, como a coisa julgada, a segurança jurídica e, em última instância, a pacificação social pretendida pela tutela jurisdicional.

Ora, se, como visto, a revisão criminal é uma garantia constitucional que, potencialmente, disputa forças com a garantia da coisa julgada, é de se convir que, em se tratando de
conflito de princípios
, não se opera antinomia, como sucede às
regras
, mas deve imperar a
ponderação dos valores
e a harmonização, para que sejam ambos os princípios aplicados, na máxima extensão possível.

Portanto, à luz de uma interpretação constitucional que, tanto preserva a segurança jurídica e a coisa julgada, quanto viabiliza o saneamento de graves erros judiciais e patentes injustiças, como forma de harmonização de princípios constitucionais, mostra-se impositivo que se efetue uma avaliação acentuadamente criteriosa quanto às condições da ação das revisões criminais, deixando, inclusive, de se conhecer aquelas que possam amesquinhar a coisa julgada, tornando trivial a desconstituição do trânsito em julgado de condenações criminais absolutamente razoáveis.

Nesse sentido, o douto Renato Brasileiro destaca que “
considerada a relevância da coisa julgada
,
o artigo 621 do CPP deve ser interpretado de maneira restrita, sendo inviável a utilização da revisão criminal como meio comum de impugnação de sentenças condenatórias ou absolutórias impróprias, como se tratasse de verdadeira apelação

(Lima, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal – Volume Único/Renato Brasileiro de Lima – 13 ed. rev. Ampl. Atual. – São Paulo: Editora Juspodivm, 2024, pg.
1747).

Por isso, ao exarar minha decisão monocrática, entendi não estarem configuradas as hipóteses de cabimento da revisional, e não conheci da ação, por absoluta inadequação da via eleita.

Logo, em consonância com o parecer, NEGO PROVIMENTO ao agravo regimental manejado por
João José de Melo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2025